Tribunal: TJSP
Processo: 0000430-83.2021.8.26.0270
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em Execução - Execução de pena de multa imposta ao sentenciado - Cobrança de valor inferior ao limite de 1.200 UFESP's - Petição inicial indeferida - Insurgência ministerial - Dívida de natureza penal, sujeita ao princípio da inevitabilidade, cujo execução não pode ser obstada com fundamento na Lei Estadual no 14.272/2010, ou mesmo da Resolução PGE no 21/2017 - Recurso provido.